Tribunal: STF
Processo: ARE 1330556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Tenho para mim que a questão posta quanto ao enquadramento da recorrente na qualidade de servidora pública restou incontroverso nos autos, tanto que a promoção horizontal é paga efetivamente pelo recorrido.
    De outro lado, entendo que a incorporação pleiteada no recurso é totalmente inconstitucional e ilegal.
    O que se percebe nos autos é uma interpretação isolada da legislação local, sem nem mesmo considerar a modificação da Emenda Constitucional nº 19 de 1998.
    A primeira norma a considerar é a do art. 37, XIV, da Constituição Federal, que vedou o nefasto "efeito cascata" em relação às vantagens remuneratórias percebidas pelo servidor público, afirmando que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores"
    Destaco que antes da emenda constitucional no 19/98 a redação do referido inciso destacava uma situação limitadora, qual seja: "sob o mesmo título ou idêntico fundamento".
    o dispositivo invocado pela parte autora da Lei Municipal 3.800/2009 tem redação idêntica ao da CF/88 mas antes da reforma administrativa,
    Assim, a única interpretação constitucionalmente admissível do art. 50, § 2o, da Lei municipal 3.800/09, é no sentido de permitir a cumulação de adicionais pela progressão horizontal, de modo que, a cada período aquisitivo, e preenchidos os demais requisitos, haja nova concessão de benefício, mas sem o cálculo de um percentual sobre os anteriores, sob pena de caracterizar infração ao dispositivo imperativo da CF/88.
     Com a reforma administrativa até mesmo a limitação de ser sob o mesmo título ou fundamento foi extirpada, demonstrando a vontade do legislador de não integrar a vantagem pecuniária (progressão horizontal - conceito legal no próprio estatuto e lei invocada - artigo 50) qualquer base de cálculo que seja na remuneração do servidor.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente